Tribunal: TJDFT
Processo: 0706850-15.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706850-15.2018.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ZAQUEU ILIDIO DA SILVA EMBARGADO: MARILENA SOUSA NOLETO, LUIZ RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ZAQUEU ILIDIO DA SILVA, contra acórdão de ID – 19951164. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 20399536. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se LUIZ RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA e MARILENA SOUSA NOLETO, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 08 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator